Tribunal: TJPA
Processo: 0805561-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805561-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ BRAGA CHARLET

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO PRISÃO DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO DE VISITAS E DO TRABALHO EXTERNO. MEDIDAS PROFILÁTICAS. PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA SE ENQUADRAS NAS HIPÓTESES DA RESOLUÇÃO N.º 62 DO CNJ OU DO ART. 117 DA LEP. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Magistrado singular, ao suspender, temporariamente, o exercício do trabalho externo no regime semiaberto, mostra coerência em sua decisão. Isto porque, a medida tem caráter excepcional, em razão da necessidade de proteger o sistema prisional do risco de infecção pela Covid-19. Outrossim, a limitação do ingresso a unidades prisionais pelo Governo Estadual, tem, igualmente, por interesse, a necessária prevenção à disseminação da doença.

2. Não houve, por parte da impetrante, qualquer demonstração de que o paciente, se mantido no estabelecimento prisional em que se encontra, corre maior risco de contágio pelo COVID-19, ônus que lhe incumbia, vez que o
mandamus
não comporta dilação probatória.

3. Tampouco se evidencia que o réu se adéque a qualquer das hipóteses de concessão da prisão domiciliar elencadas no art. 117 da Lei de Execuções Penais
(condenado maior de 70 (setenta) anos;

condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; condenada gestante)
, sobretudo porque não é pessoa idosa (nascido em 03/01/1994), e não demonstra ser acometido de qualquer comorbidade, pelo que se revela de inviável a concessão do benefício em tela.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 07 de julho e encerrada às 14h do dia 09 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para concessão de prisão domiciliar com pedido de liminar impetrado em favor de
Luiz Braga Charlet
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, no que tange ao Processo de Execução de nº 0001367-34.2015.8.14.0401 (SEEU).

Consta da impetração que o paciente cumpre pena em regime semiaberto, no Centro de Recuperação do Coqueiro-CRC, e exercia trabalho rotineiro extramuros há mais de um ano. Ocorre que, considerando a necessidade de contenção à pandemia decorrente do COVID-19, sua atividade laborativa fora suspensa, assim como visitas, de modo que sua situação atual se assemelha ao cumprimento de pena em regime mais gravoso.

Afirma que, postulado pedido de prisão domiciliar ou progressão antecipada de regime perante o Juízo inquinado coator, este indeferiu o pretendido pleito. Sustenta, entretanto, que a decisão hostilizada contraria a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual não prevê que aos Magistrados caiba a especificação de condições pessoais dos internos, mas apenas a necessidade de especificação das condições do benefício.

Acrescenta que o réu é arrimo de família e o responsável pelo sustento de sua família, a qual, atualmente, sobrevive de doações de terceiros.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja concedido ao paciente o benefício da prisão domiciliar. No mérito, a concessão definitiva do
writ
, bem como a expedição de Salvo-conduto ao réu, para garantia do exercício de sua atividade laboral.

Na Decisão interlocutória de ID 3186083, indeferi o pedido de tutela emergencial.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana:

“
Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente LUIZ BRAGA CHARLET, informo a V. Exa., que o processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde 15.09.2016.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.

São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento.

Determino à secretaria desta VEP/RMB que encaminhe via e-mail (sccr@tjpa.jus.br) a presente informação juntamente com os seguintes documentos: 1 – Espelho do SEEU, 2 – Atestado de pena e decisão de indeferimento de prisão domiciliar.”

Nesta superior instância, o
Custos Iuris
, representado pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo conhecimento e
denegação
da ordem impetrada, consignando que
“o magistrado do feito indeferiu o pedido da prisão domiciliar, em virtude da ausência de vulnerabilidade aos efeitos da COVID-19, de forma concreta e individualizada, uma vez que o paciente não faz parte do grupo de risco, o que ao nosso ver afasta a tese de abuso de autoridade, posto que o juízo do feito reavaliou de forma individualizada e com base normativa a privação de liberdade do interno. Nessa monta, entendemos que não foi demonstrada manifesta ilegalidade apta a justificar a indiscriminada prisão domiciliar pleiteada pela impetrante.”

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o
mandamus
, em resumo, na pretendida concessão ao paciente do benefício do recolhimento domiciliar, em face da situação de pandemia relacionada ao COVID-19, cujas medidas adotadas pelo Poder Público o impedem, atualmente, de exercer sua atividade laborativa extramuros.

Dando início à análise do
writ
, entendo que o pedido de concessão da prisão domiciliar não merece guarida.

Na hipótese em apreço, observa-se que a decisão hostilizada, datada de 27 de maio de 2020, que indeferiu o benefício da prisão domiciliar formulado em favor do paciente, encontra-se assim fundamentada, em síntese:

“
(...) Diante das situações decorrentes da pandemia de COVID-19, bem como dos termos do que fora sugerido pela RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, cumpre informar que esta Vara de Execuções Penais da RMB, encontra-se avaliando a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, caso a caso, mediante aferimento de critérios de ordem objetiva, deixando desde já esclarecido o entendimento desta unidade Judicial no sentido de que, qualquer determinação de forma indiscriminada, sem análise individualizada das circunstâncias inerentes ao cumprimento da condenação criminal imposta de acordo com as especificidades do caso concreto, milita contra o princípio da individualização da pena, bem como representa afronta ao preceito da razoabilidade, em face do risco geral de contágio pelo vírus causador da moléstia covid-19, deixando ressaltado que diante da volatilidade do quadro apresentado pelo avanço da doença, tal posicionamento poderá ser revisado.

Vê-se, portanto, diante dos fundamentos expostos, que o pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento. Senão vejamos:

1. A mera alegação da existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

2. A Defesa não mencionou que o apenado se encontra acometido de alguma enfermidade.

3. O custodiado cumpre pena por delito hediondo, não sendo razoável a concessão do benefício.

Isso posto:

1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ.

2. Nos termos da decisão exarada nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401 e em se tratando de apenado pertencente ao grupo de risco, determino que a SEAP, em caráter excepcional e temporário, promova a separação imediata do apenado do restante da massa carcerária durante o período de pandemia.

3. Quanto ao pedido para saída do apenado para realização de trabalho externo, por medida preventiva foram suspensos coletivamente, conforme decisão proferida no processo nº. 2000020-53.2020.8.14.0401.”

Não se ignora a necessidade de aplicação de medidas, também pelo Poder Judiciário, para a interrupção da dispersão do COVID-19, que tem causado severas perdas por todo o mundo. Não obstante, é igualmente necessário observar as regras instituídas no ordenamento jurídico pátrio, com o fito de preservar a segurança jurídica e, por consequência, o Estado Democrático de Direito.

Neste sentido, a despeito dos nobres argumentos da impetrante, tenho que, no caso, o Magistrado singular, ao suspender, temporariamente, o exercício do trabalho externo no regime semiaberto, mostra coerência em sua decisão. Isto porque, a medida tem caráter excepcional, em razão da necessidade de proteger o sistema prisional do risco de infecção pela Covid-19.

Outrossim, a limitação do ingresso a unidades prisionais pelo Governo Estadual, tem, igualmente, por interesse, a necessária prevenção à disseminação da doença.

Além disso, não houve, por parte da impetrante, qualquer demonstração de que o paciente, se mantido no estabelecimento prisional em que se encontra, corre maior risco de contágio pelo COVID-19, ônus que lhe incumbia, vez que o
mandamus
não comporta dilação probatória.

Tampouco se evidencia que o réu se adéque a qualquer das hipóteses de concessão da prisão domiciliar elencadas no art. 117 da Lei de Execuções Penais
(condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; condenada gestante)
, sobretudo porque não é pessoa idosa (nascido em 03/01/1994), e não demonstra ser acometido de qualquer comorbidade, pelo que se revela de inviável a concessão do benefício em tela.

Ressalte-se que as recomendações do CNJ não são de natureza cogente, mas de caráter orientador e opinativo aos Tribunais e magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso.

Nesta linha de intelecção:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO EXTERNO EM VIRTUDE DA PANDEMIA: LEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)

3. Considerando que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente, enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas residências.

4. A
recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

(...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)" (grifei)

Nesse contexto, da análise dos autos, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da ação mandamental uma vez que o constrangimento não se revela na hipótese.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2020